Tribunal: TJDFT
Processo: 0719409-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0719409-26.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES DESPACHO Tratando-se de Mandado de Segurança, dê-se vista a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora